Tribunal: STF
Processo: HC 63557
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. 'SURSIS'. DIREITO SUBJETIVO DO SENTENCIADO. CÓDIGO
PENAL DE 1940.
O 'SURSIS', ALÉM DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU, INTERESSA POR IGUAL AO
COMPLEXO TATICO DE DEFESA SOCIAL. DAI RESULTA QUE A PERICULOSIDADE
DO INDIVIDUO HÁ DE SER FLAGRANTE E BEM DEMONSTRADA PARA
DESAUTORIZAR O BENEFICIO; DA MESMA FORMA QUE DEVE ESTAR APOIADO EM
INDICIOS VALIDOS A PRESUNÇÃO DE FUTURA REINCIDENCIA. A RAZÃO PARA
INDEFERIR O 'SURSIS' DEVERA SER SEMPRE GRAVE.
ORDEM CONCEDIDA.